Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NEGLIGÊNCIA ESTATAL INJUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO APENAS DA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O réu foi flagrado pela vítima no interior de seu quiosque, quando já havia separado diversos bens que guarneciam o estabelecimento para subtração. Ainda, foi apreendido em poder do apelante dinheiro subtraído do caixa. Crime de tentativa de furto comprovado.
2. É indispensável a perícia em crimes que deixam vestígios, como é o caso do furto mediante rompimento de obstáculo e escalada. A ausência de solicitação da perícia evidencia negligência estatal, especialmente porque se tratava de produção de prova técnica de menor complexidade, consistente em averiguar arrombamento e escalada em um pequeno comércio, sendo que poderia ser periciado sem que a vítima ficasse exposta a novas incursões criminosas. Afastadas as qualificadoras em face da injustificada não produção de prova indispensável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.